Tribunal: TJMT
Processo: 1017676-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017676-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), AMANDA SIMON PUZISKI - CPF: 048.569.431-03 (AGRAVANTE), DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por condutora cuja permissão para dirigir foi cassada, sob alegação de ausência de notificação sobre multa de trânsito, questionando decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação sobre multa impede a cassação da Permissão para Dirigir e se há ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O § 2º do art. 28 da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN dispensa processo administrativo para cassação de Permissão para Dirigir em caso de descumprimento das condições do art. 148, § 3º, do CTB.
4. Comprovado o pagamento da multa pela agravante, restou evidenciado que ela tinha ciência da infração cometida.
5. A atualização do endereço no cadastro do órgão de trânsito é de responsabilidade da condutora, não se podendo imputar ao ente público a falha na notificação.
6. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, que não foi infirmada pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A cassação da Permissão para Dirigir não exige instauração de processo administrativo quando presentes os requisitos legais, conforme Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, e a falta de atualização de endereço pelo condutor não invalida a notificação de multa."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, § 3º; Resolução n. 723/2018, art. 28, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
”, interposto por AMANDA SIMON PUZISKI contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, no processo n.º 1023328-93.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 157970190- feito de origem):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
AMANDA SIMON PUZISKI
, contra ato coator praticado pelo
DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT)
, objetivando que seja concedida a liminar “
para que a impetrante continue com validade na Carteira Nacional de Habilitação, não sendo compelido a reiniciar seu processo de habilitação na categoria de base e que seu registro e prontuário voltem aos bancos de dados para regularização da qualidade e condutor habilitado
”.

A parte impetrante narra que “
no ano de 2022, concluiu os testes necessários para se tornar habilitada para dirigir, sendo emitida a sua CNH (PROVISÓRIA) no dia 16/02/2022, com validade para o dia 17/02/2023
”.

Informa que no dia 23/02/2023, após os tramites necessários, recebeu a sua CNH definitiva com validade para 22/10/2025.

Aduz que “
no mês de maio de 2024, ao ingressar pelo sistema do Detran/MT por meio de seu telefone celular, verificou que a sua CNH se encontrava cassada
”.

Alega que “
entrou em contato com o Detran/MT, vindo a obter a informação de que a sua CNH fora cassada devido a uma multa ocorrida na data de 17/10/2022, onde o veículo da Impetrante fora multado pela prefeitura de Várzea Grande/MT, constando no Auto de Infração nº 000181294, ‘que o veiculo se encontrava estacionado em local proibido’
”.

Assevera que, junto a prefeitura de Várzea Grande/MT, se informou que houve notificação de atuação e notificação de imposição de penalidade por meio de correios ao endereço dela, entretanto, afirma que não recebeu nenhuma correspondência e nem mesmo fora apresentado código de postagem, assim, ocorrendo a cassação de sua CNH de forma automática cerceando seu direito à defesa e contraditório.

Nesses termos, requer a concessão da medida pleiteada.

Com a inicial vieram documentos.

A concessão da ordem no Mandado de Segurança está circunscrita à demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado, por meio de prova pré-constituída.

Nos termos do art. 1º, “
capu
t”, da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Demais disso, é cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, é imprescindível a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

In casu, a parte impetrante defende que teve seu direito de defesa cerceado ao não ser cientificado da multa que culminou a cassação de sua CNH, uma vez que, na época da multa, era carteira de habilitação provisória, bem como por não ter sido instaurado o devido processo administrativo.

Pois bem, de análise dos autos, verifico que a parte se equívoca na leitura da legislação competente, uma vez que não observa o disposto no § 2º, art. 28 da resolução n° 723/2018, norma essa a qual estabelece a não exigência de processo administrativo para cassação de CNH provisória, observado os requisitos da cassação.

Veja-se:

“Art. 28 As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

[...]

§ 2º A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB
, não exige a instauração do processo administrativo
descrito nesta Resolução” (grifo nosso).

Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 148 Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo
não tenha cometido
nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média” (grifo nosso)

Em continuidade, quanto ao alegado de não ser notificado da multa aplicada, depreendo que a impetrante informa residência em Cuiabá, CEP 78070/720, sendo que no cadastro junto a secretaria de serviços públicos e mobilidade urbana consta que o endereço da sra. Amanda é o de Lucas do Rio verde, CEP 78456/000, conforme ID. 157875212.

Outrossim, a referida multa foi paga na data de 31/03/2023 e apesar de fora do prazo para recurso dado pelo ente estatal (ID. 157875214), demonstra ciência da autora em momento prévio da cassação de sua CNH.

Diante todo o exposto, da desnecessidade de instauração de processo administrativo para cassação de CNH provisória, bem como por depreender que os dados da parte impetrante imprescindíveis para a devida notificação, qual sejam o seu endereço, não estão devidamente atualizados junto devido órgão, não se constata a fumaça do bom direito.

Logo, ao menos nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a concessão da medida liminar pleiteada, assim, INDEFIRO a o pedido em liminar pleiteado na exordial.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO ”.

Alega, a parte agravante, que a seu ver
“(...)não havendo comprovação da notificação da multa pela Prefeitura de Várzea Grande/MT, não há o que se falar em cassação da habilitação da Agravante, pois não fora oportunizado o contraditório e ampla defesa (...)”.

Salienta que

“(...)
In casu
, não existe comprovação da notificação, muito menos acesso ao devido processo legal, configurando cerceamento do direito de defesa e ofensa ao contraditório. Portanto, é inadmissível a apreensão ou a imediata cassação da carteira de habilitação para dirigir, por infrações variadas, sem a prévia comunicação para o exercício do direito defesa, o que como amplamente repisado, não fora concedida a Agravante”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente.

b) A antecipação dos efeitos de tutela para cassar a r. decisão que não deferiu o pleito antecipadamente, para que se suspenda os efeitos de forma IMEDIATA a cassação da CNH da Agravante diante da ausência de notificação da multa (AI: 000181294), conforme prova em anexa, bem como, pela inobservância do devido processo legal, e garantias individuais assegurados pela Carta Magna, o contraditório e a ampla defesa, por não ter sido notificada, e ao final a segurança definitiva;

c) Requer ainda a apreciação do Agravo pelo Tribunal, com a confirmação da tutela antecipada, garantindo a Agravante o seu direito de uma CNH definitiva, pois a finalidade da notificação é assegurar a ciência do interessado da instauração do procedimento administrativo e possibilitar a apresentação de defesa, o que não foi garantido;”.

Sem contrarrazões (ID. 237089684).

A Procuradoria-geral deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID. 238680678).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
”, interposto por AMANDA SIMON PUZISKI contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, no processo n.º 1023328-93.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar (ID. 157970190- feito de origem).

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Passo a análise da insurgência recursal.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Atenta a questão posta, verifico que a parte agravante a
lega, que a seu ver
“(...)não havendo comprovação da notificação da multa pela Prefeitura de Várzea Grande/MT, não há o que se falar em cassação da habilitação da Agravante, pois não fora oportunizado o contraditório e ampla defesa”.

Razão não lhe assiste, pois,
o disposto no § 2º, art. 28 da resolução n.° 723/2018, norma essa a qual estabelece a não exigência de processo administrativo para cassação de CNH provisória, observado os requisitos da cassação. Veja-se:

“Art. 28 As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

[...]

§ 2º A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB
, não exige a instauração do processo administrativo
descrito nesta Resolução” (grifo nosso).

Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 148 Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo
não tenha cometido
nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média” (grifo nosso)”

Além disso, a multa mencionada foi paga na data de 31.03.2023 (ID. 223145697 pág. 12), demonstrando assim, que a agravante tinha conhecimento da infração cometida, que resultou na cassação de sua CNH.

Com relação à ausência do recebimento da notificação, bem ressaltou o juiz de primeiro grau:

“(...)
Em continuidade, quanto ao alegado de não ser notificado da multa aplicada, depreendo que a impetrante informa residência em Cuiabá, CEP 78070/720, sendo que no cadastro junto a secretaria de serviços públicos e mobilidade urbana consta que o endereço da sra. Amanda é o de Lucas do Rio verde, CEP 78456/000, conforme ID. 157875212.
(...)Diante todo o exposto, da desnecessidade de instauração de processo administrativo para cassação de CNH provisória, bem como por depreender que os dados da parte impetrante imprescindíveis para a devida notificação, qual sejam o seu endereço, não estão devidamente atualizados junto devido órgão, não se constata a fumaça do bom direito.”

Logo,

com relação ao caso em concreto, não há documentos que confiram probabilidade ao direito alegado.

Nesta toada, é válido ressaltar que os atos administrativos, como no caso do Auto de
Infração, possuem presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser desconstituído mediante de prova indene de sua ilegalidade, o que inexistiu no caso.

Desta forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pela Agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
de indeferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024